Tribunal: STF
Processo: ARE 1508050
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “CORREIÇÃO PARCIAL - DECISÃO DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRUSQUE QUE, AO HOMOLOGAR ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, ALTERA AS ENTIDADES PÚBLICAS BENEFICIADAS PELO RECOLHIMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PLEITO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO - AVENTADO TUMULTO PROCESSUAL, SOB TESE DE AUSÊNCIA DE PRERROGATIVA DO MAGISTRADO PARA FIRMAR CONDIÇÕES DO ANPP E DE ESTABELECER A ENTIDADE BENEFICÁRIA DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DESTA CORTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DA LEI (ART. 28-A, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) - INOBSERVÂNCIA DE MÁCULA NAS PRERROGATIVAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E/OU DE SUA TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. Observada que a atuação do Juízo ocorreu de forma amparada em legislação vigente, não se observa qualquer "erro ou abuso" suscetível de correção nesta via eleita. CORREIÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos art. 129, I, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO PROFERIDA CONTRARIAMENTE AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 129, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”(ARE 1407446 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-09-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL. LEI 9.605/1998. OFENSA INDIRETA E REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. CRIME PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. INVIABILIDADE. MOMENTO INOPORTUNO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF - e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. III - É consolidada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com a orientação de que, nos crimes permanentes, tendo em vista que a sua consumação se prolonga no tempo, a prescrição somente começa a correr na data em que cessa a permanência. IV - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP (HC 233.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/11/2023, acórdão pendente de publicação), o que não ocorreu nos presentes autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1461132 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 07-03-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente